Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESMEMBRAMENTO DE VAGA DE GARAGEM NÃO INDIVIDUALIZADA COM A FINALIDADE DE PENHORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JULGAMENTO ANTERIOR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. BEM DE FAMÍLIA. MATRÍCULA ÚNICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esta 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0708624-59.2022.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal, já decidiu pela desconstituição da penhora do imóvel de matrícula n.o 280867 (apartamento + garagem) para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem.
2. No caso, a vaga de garagem não possui matrícula própria, conforme se vê nos autos de origem, e, por isso, não se cuida de unidade autônoma, de modo que é incabível a penhora, eis que o imóvel foi anteriormente considerado impenhorável, por se tratar de bem de família.
3. Merece ser reformada a decisão do Juízo de origem que autorizou o desmembramento da vaga garagem em relação ao imóvel, com a finalidade de penhora do bem, uma vez que é vedada o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.